Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do art. 1694, § 1o, do Código Civil. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
2. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
3. No caso sub examen, os alimentos fixados em 42% (quarenta e dois por cento) do salário-mínimo é proporcional à capacidade financeira do alimentante e atende minimamente às necessidades do alimentando.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.